Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700892-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal, visando suspender contratação direta por dispensa de licitação, em razão de violações ao instrumento convocatório. A impetrante narra que participou do procedimento iniciado com o Aviso de Contratação Direta no 019/2023, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em serviço de administração, gerenciamento e controle informatizados de despesas de abastecimentos de combustível por intermédio de rede credenciada, com fornecimento de combustíveis, para as unidades de abastecimento que dão suporte às atividades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por dispensa de licitação. Assevera que a concorrente contratada, Rede Sol Fuel Distribuidora S.A., apresentou proposta em desacordo com o instrumento convocatório, notadamente quanto à forma de cálculo do desconto ofertado, sendo que o preço adotado como ponto de partida seria o preço médio indicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP no mês de referência. Aduz que, visando o melhor preço e o interesse público, o edital já incluía o desconto de um vírgula sessenta e seis por cento (1,66%), para fins de fixação do valor de referência para a disputa. Exemplifica que, em relação ao item gasolina, “as empresas licitantes, JÁ CONSIDERANDO O DESCONTO DE 1,66%, não disputariam, por exemplo R$ 5,6428 pelo litro de gasolina e sim o valor de R$ 5,5491”. Alega que a concorrente laborou em equívoco ao ofertar desconto de três vírgula dez por cento (3,10%), pois, considerando o desconto inicial do edital, a proposta deveria ser reajustada para quatro vírgula setenta e um por cento (4,71%). Discorre sobre o critério de julgamento de preço, enfatizando que a proposta deveria ter sido desclassificada e que a sua própria proposta, no percentual de dois vírgula vinte e sete por cento (2,27%), seria mais vantajosa à administração. Acresce que os atestados de capacidade técnica apresentados pela concorrente vencedora são insuficientes para comprovar a expertise na prestação dos serviços. Refere que o atestado fornecido pelas prefeituras dos municípios de Mauá e Itaboraí não permitem mensurar se os serviços prestados seriam compatíveis em quantidade e valor com aqueles objeto da contratação direta em tela, bem como se teria havido a prestação de serviços outros além do simples fornecimento de combustíveis para as frotas municipais. Ressalta que a contratação direta não visava o mero fornecimento de combustíveis, mas também atividades de gerenciamento e controle das compras, que demandam expertise distinta, mediante sistema informatizado especializado. Invoca o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e disserta sobre a possibilidade de anulação ou revogação dos atos administrativos ilegais. Aponta haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a Secretaria de Saúde já assinou o contrato com a empresa Rede Sol. Requer a medida liminar para suspender a contratação, bem como a concessão definitiva da segurança para anular a sessão de julgamento das propostas e determinar o retorno à fase anterior, declarando-se inabilitada a concorrente e prosseguindo-se o certame com a convocação das demais licitantes, por ordem de classificação, para análise dos documentos de habilitação. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a sua redistribuição a uma das Câmaras Cíveis (ID no 54898022). Redistribuídos os autos, determinou-se a emenda à petição inicial para que se apontasse objetivamente qual teria sido o ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ou retificasse o polo passivo quanto à(s) autoridade(s) competentes para rever os atos ditos ilegais ou abusivos - despacho de ID no 54959902. Por meio da emenda de ID no 54985579, a impetrante esclarece que, apesar de a sessão de julgamento ter sido conduzida por pregoeiro e de o requerimento de providências ter sido endereçado ao Subsecretário de Compras, mas não respondido, o contrato administrativo já foi firmado, razão pela qual ratifica que a autoridade apontada como coatora é a Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal, responsável pela assinatura do ajuste, conforme publicado no diário oficial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Primeiramente, recebo a emenda à petição inicial e ratifico a competência desta egrégia 2a Câmara Cível, ante os esclarecimentos prestado quanto ao ato dito ilegal. Os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No que se refere à relevância da fundamentação apresentada no mandado de segurança, em análise prefacial, não se vislumbra a ocorrência de erro na proposta da empresa concorrente, quanto ao percentual de desconto ofertado, tampouco que a proposta da impetrante fosse mais vantajosa. A partir do exemplo trazido pela própria impetrante, relativamente ao item gasolina, verifica-se que os lances foram analisados não apenas com base no percentual de desconto ofertado, mas, principalmente, com base no valor final do preço do produto (ID no 54898013, pág. 4). Daí porque o preço ofertado pela Rede Sol, de R$ 5,37 (cinco reais e trinta e sete centavos), mostrava-se mais vantajoso do que aquele ofertado pela impetrante, de R$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos). Os critérios debatidos na inicial, relativamente à metodologia adequada de cálculo do desconto, isto é, se deveriam englobar, ou não, o desconto mínimo já determinado no edital de convocação, não parecem conduzir à constatação de que a proposta da impetrante, ou de quaisquer das outras concorrentes, fosse mais vantajosa, já que o desconto oferecido pela impetrante, de 2,27%, resultaria em maior preço, independentemente de ser aplicado sobre o preço médio informado pela ANP ou o valor de referência já corrigido pelo desconto mínimo, de R$ 5,64 (cinco reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 5,54 (cinco reais e cinquenta e quatro centavos), respectivamente (ID no 54898012, pág. 1). Assim, em análise prelibatória, não se detecta de plano a apontada violação ao instrumento convocatório, já que a concorrente parece ter efetivamente ofertado o melhor lance final, valendo apontar que, embora o critério de julgamento fosse o percentual de desconto, o julgamento da proposta deveria levar em consideração o preço final, a teor da interpretação conjugada dos itens 4 e 5 do Aviso de Contratação Direta no 019/2023, que tratam da proposta inicial e da fase de lances (ID no 54898012). No que se refere aos atestados de capacidade técnica, o item 7.11.1 do edital estabeleceu que deveria ser comprovado o fornecimento dos produtos em quantidades correspondente a, no mínimo, trinta por cento (30%) do total de litros de combustíveis estimados, sendo que, para gasolina e diesel S-10, foram previstos quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e oito (552.808) e novecentos e dezoito mil seiscentos e setenta e oito (918.678) litros, respectivamente (ID no 54898012, pág. 5). O atestado fornecido pelo município de Itaboraí, RJ, menciona que teriam sido fornecidos duzentos e setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco vírgula quarenta e oito (272.655,48) litros de gasolina comum e oitocentos e quatro mil e novecentos e dois vírgula oitenta e oito (804.902,88) litros de diesel S-10, os quais superam os 30% estimados na contratação direta em tela, para cada um de tais produtos. Quanto à caracterização dos serviços prestados como sendo mero fornecimento de combustível ou gerenciamento sistêmico, mostra-se pertinente aguardar a prestação das informações pela autoridade impetrada e a eventual manifestação do Distrito Federal, bem como a defesa por parte da terceira interessada, a concorrente vencedora, cujos interesses jurídicos seriam diretamente afetados pelos provimentos liminar e definitivo pleiteados. Assim, à primeira vista, não se pode reputar o atestado inservível a demonstrar a capacidade técnica, sendo certo que o controle de legalidade do ato administrativo, ainda quando embasado na necessidade de estrito respeito ao instrumento convocatório, não equivale ao rejulgamento do mérito de tal ato por parte do Poder Judiciário. Por fim, não se pode deixar de considerar que a suspensão imediata do contrato administrativo poderia colocar em risco a prestação de serviços públicos essenciais, já que o combustível adquirido se destina à frota da Secretaria de Saúde, inclusive ambulâncias do SAMU e veículos destinados a atividades finalísticas diversas na área da saúde, conforme a justificativa da contratação emergencial (ID no 54898012, pág. 11), daí ser adequado ponderar sobre a potencial causação de dano inverso, o que, somado ao que foi dito anteriormente, inviabiliza a concessão da liminar. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Corrija-se o nome da impetrante (Neo Consultoria e Administração de Benefícios Ltda.), em conformidade com a consolidação do seu contrato social, que noticia a conversão de Eireli para sociedade limitada de sócio único (ID no 54898009). Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações, bem como cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, o Distrito Federal, na forma do art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/09. Tendo em vista que o pedido anulatório afeta a órbita jurídica de terceiro, cite-se a concorrente contratada, Rede Sol Fuel Distribuidora S.A., no endereço constante da sua proposta (ID no 54898014), para, querendo, apresentar resposta, no prazo de dez (10) dias. Decorridos os prazos de informações e respostas, devidamente certificados, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator